Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo autor, sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão de acordo celebrado entre as partes antes da citação. O apelante sustenta que o acordo firmado previa a suspensão do processo até o cumprimento da avença, com posterior extinção, e que houve aceitação expressa da citação pelo réu. Pleiteia o reconhecimento do interesse de agir e a homologação do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser judicialmente homologada; (ii) definir se há interesse de agir na pretensão de homologação do acordo, mesmo que celebrado antes da formação da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial de transação extrajudicial, ainda que celebrada antes da citação, prestigia os métodos autocompositivos de solução de conflitos, em consonância com os art. 3o, § 3o do CPC.
4. A existência de acordo válido, assinado por partes capazes, com objeto lícito e exigível, revela legítimo interesse na sua homologação judicial, que confere segurança jurídica e eficácia executiva ao pacto (CPC, art. 487, III, "b").
5. O art. 725, VIII, do CPC autoriza expressamente a homologação de transações extrajudiciais, afastando dúvidas quanto ao interesse de agir, mesmo antes da citação.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 2.062.295/DF) e deste Tribunal reconhece que a transação prévia à citação não acarreta, por si só, perda superveniente do interesse de agir.
7. A cláusula do acordo em que o réu se dá por citado e requer a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pactuada reforça a existência de relação jurídica processual e a necessidade de homologação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.